Tribunal: CARF
Processo: 16327.904145/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904145/2013-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.237 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO OBJETO DA LIDE. FALTA DE
INTERESSE DE GIR. NÃO CONHECIMENTO.
Considerando que a matéria que ora se busca discutir não integra a lide, a
caracterização do alegado dissídio jurisprudencial resta prejudicado, razão pela
qual o recurso especial não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De
Carli Germano. A conselheira Edeli Pereira Bessa manifestou ainda intenção de apresentar
declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904145/2013-61
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.487/1.501) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1402-003.479 (fls. 1.424/1.451), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO
NO
EXTERIOR.
LIMITE
DE
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
A teor dos artigos 26, da Lei no 9.249/1995 e 15, da Lei no 9.430, de 1996, a pessoa
jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada
diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços.
Para fins de cálculo do limite citado, deve ser tomado o valor do lucro antes da
compensação de eventuais prejuízos fiscais acumulados no Brasil relativos a anos-
calendário anteriores.
Direito creditório que se reconhece até o limite acima referido.

Mais precisamente, decidiu a Turma Julgadora a quo, “por unanimidade de votos,
dar provimento parcial ao recurso voluntário e reconhecer o direito creditório de
R$ 54.133.936,89, homologando as compensações até o limite do direito creditório reconhecido,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado”.
Intimada da decisão, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
1.463/1.471), sustentando que:
(...)
Ao julgar o recurso voluntário, esse Colegiado deu parcial provimento ao pleito da
Recorrente, para os fins de decidir que:
a) Há IR do exterior confirmado de R$ 99.894.229,80, sendo R$ 44.071.192,87 via
despacho decisório e R$ 54.133.936,89 adicionalmente pelo CARF, não sendo
confirmado, portanto, apenas R$ 38.147,17, do valor originalmente indicado na
DCOMP de R$ 99.932.376,97.
b) Apesar do crédito confirmado de R$ 99.894.229,80, somente foi autorizado o
aproveitamento do IR para compensação até o limite de R$ 54.133.936,89,
remanescendo um valor “indeferido” de R$ 1.727.247,21 (que não leva em conta os
R$ 38.147,17 acima mencionados).
A leitura do trecho final do acórdão facilita a compreensão dos fatos acima:
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

Entendemos, pois, que o julgado em tela padece de (i) omissão quanto a DARFs que
também foram comprovados e (ii) de omissão e contrariedade quanto ao fato de que a
diferença de IR reconhecida, mas superior ao limite passível de aproveitamento de IR
no exterior, deveria ser aproveitada via Parte B do Lalur, conforme previsão do artigo
30 da Instrução Normativa RFB 1.520/14.
É o que passamos a expor.
(...)
II.3 – Da contradição e omissão quanto ao aproveitamento do crédito do tributo
confirmado
Considerando os pontos acima de que o crédito confirmado deveria ser de
R$ 99.921.721,43, passemos a enfrentar outro ponto que restou contraditório e também
omisso na decisão.
Contraditório porque foi confirmada a existência do tributo pago passível de
recuperação no montante de R$ 99.894.229,80 (R$ 99.921.721,43, com o acolhimento
do primeiro tópico destes embargos de declaração), e por conseguinte a conclusão do
voto não poderia ser no sentido de que não foi confirmado R$ 1.727.247,21 (ou R$
1.699.755,58, com o acolhimento do primeiro tópico destes embargos de declaração).
Ora, ao reconhecer o direito creditório de R$ 99.894.229,80 (R$ 99.921.721,43, com o
acolhimento do primeiro tópico destes embargos de declaração), o valor não
confirmado deveria ser de R$ 10.655,54 [correspondente ao montante pedido
inicialmente R$ 99.932.376,97 menos o que não foi comprovado de (R$ 32,85 +
R$ 10.622,69)]. Este é o valor de IR, de fato, não comprovado.
Não estamos querendo dizer com isso que a decisão autorizou que este valor
confirmado de R$ 1.716.591,67 (=R$ 99.921.721,43 menos R$ 98.902.129,76) deve ser
adicionado ao crédito passível de utilização de R$ 54.133.936,89, dado que essa Turma
entendeu pela limitação de R$ 98.205.129,76.
Entendemos, pois, que ao consignar na decisão que o valor de R$ 1.727.247,21 seria
indeferido, estar-se-ia referindo apenas à sua utilização para compensação com outros
tributos e contribuições federais (via composição de saldo negativo de IRPJ). Aqui que
reside primordialmente a necessidade de se esclarecer essa aparente contradição.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

Em verdade, esse IR de R$ 1.716.591,67 pode, e deve, ser aproveitado pela
Embargante, nos termos do artigo 30, parágrafo 14 e seguintes da Instrução Normativa
RFB 1.520/2014.
E aqui passamos ao trecho em que entendemos existir uma omissão.
Isso porque, ao tratar sobre o limite passível de aproveitamento do IR do exterior, a
Turma não se manifestou sobre o direito da Embargante de aproveitar essa diferença na
Parte B do LALUR, conforme disposição artigo 30, parágrafo 14 e seguintes da
Instrução Normativa RFB 1.520/2014, que assim dispõe:
Art. 30. Devem ser observadas as regras contidas nesta Subseção para fins de dedução
do imposto sobre a renda pago no exterior de que trata os arts. 25 e 29.
(...)
§ 13. O saldo do tributo pago no exterior que exceder o valor passível de dedução do
valor do imposto sobre a renda e adicional devidos no Brasil poderá ser deduzido do
valor da CSLL, devida em virtude da adição à sua base de cálculo das parcelas positivas
dos resultados oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
§ 14. O tributo pago sobre lucros auferidos no exterior, que não puder ser compensado
em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subsequentes.
§ 15. Para efeito do disposto no § 14, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
Pugnamos, portanto, pela apreciação dos pontos acima, com vistas ao reconhecimento
expresso do direito da Embargante de apropriar na Parte B do Lalur, nos termos da IN
RFB 1.520/14, o IR do exterior reconhecido pelo CARF, no montante de
R$ 1.716.591,67.
(...)

Os embargos foram rejeitados com base no despacho do Presidente de Câmara de
fls. 1.474/1.480, que assim se manifestou:
(...)
De se notar, do quadro-resumo acima, que o valor de R$ 1.727.247,21 foi indeferido
(não confirmado), razão pela qual descabe qualquer alegação de omissão por falta de
manifestação quanto à possibilidade de seu aproveitamento no LALUR.
(...)

Em seguida a contribuinte interpôs o recurso especial (fls. 1.487/1.501), tendo
sido este admitido nos seguintes termos (fls. 1.559/1.563):
(...)
Afirma a recorrente que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, ao
prolatar o acórdão no 1402-003.479, emprestou à legislação tributária interpretação
distinta daquela acolhida por outro colegiado do CARF, do extinto Conselho de
Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, no que concerne à
seguinte matéria:
Imposto de renda pago no exterior. Limite para compensação com o IRPJ e
a CSLL devidos no Brasil, no período em que os lucros do exterior
compuserem a apuração do lucro real. Possibilidade de aproveitamento do
valor excedente em períodos subsequentes.
(...)
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

Em breve síntese, para o que aqui nos interessa, consta no acórdão recorrido que o valor
de R$ 1.727.247,21 foi "indeferido" e que não foi confirmado, em razão de haver
ultrapassado o limite para sua dedução.
O sujeito passivo opôs embargos de declaração com vistas a que fosse saneada
omissão/contradição no acórdão de modo a que ficasse claro que o valor de
R$ 1.716.591,67 (incluído no acima referido montante de R$ 1.727.247,21), embora
indeferido ou não confirmado para compensação no próprio ano, poderia ser
aproveitado em períodos subsequentes, nos termos do art. 30, §§ 13 a 15, da Instrução
Normativa RFB 1.520/2014.
Ao realizar o exame de admissibilidade dos embargos, a Presidência da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara negou-lhe seguimento sob a justificativa de que não foi
demonstrada a existência de omissão/contradição no acórdão, pois "não faz sentido
querer aproveitar o citado valor quando o acórdão expressamente consignou que este
montante não foi reconhecido".
Isso posto, claro está que a matéria objeto da divergência interpretativa foi
prequestionada, uma vez que, conforme esclarecido pela autoridade que indeferiu os
embargos declaratórios, a Turma decidiu que o valor de R$ 1.716.591,67 não pode ser
aproveitado em períodos subsequentes.
No que concerne à demonstração de que a legislação tributária foi interpretada de forma
divergente por outro colegiado do CARF, do extinto Conselho de Contribuintes ou da
CSRF, a recorrente apontou como paradigmas os acórdãos nos 1201-002.351 e 1201-
001.565, de onde transcreveu, dentre outros, os seguintes trechos:
Acórdão no 1201-002.351:
Analisando as informações do contribuinte e as constantes na base de dados da Receita
Federal, verificou-se a existência de operação realizada entre o Banco Votorantim
(Brasil) e sua filial domiciliada nas Bahamas – Nassau (país com tributação favorecida),
referente a pagamento de juros em razão de um contrato de EUROBOND firmado em
08/02/2006.
Sobre o valor total da operação incidiu o imposto de renda na fonte, no valor de
R$ 14.294.329,50, recolhido sob o código 0481. Em contrapartida, o lucro apurado pela
filial foi por ela disponibilizado e oferecido à tributação pela matriz no Brasil. Assim,
atestou-se que a apuração do crédito seria legítima e encontraria respaldo na legislação
em vigor.
Contudo, o mesmo não fora percebido em relação a sua consequente utilização como
antecipação do devido na DIPJ, entendendo a fiscalização que a legislação veda a
compensação de imposto de renda – exterior no ano-calendário em que houver
apuração de prejuízo, hipótese na qual se subsumiria o contribuinte (Linha 9/57 –
prejuízo de R$ 625.526.049,40).
(...)
De fato, no presente caso, consta da Ficha 09B Demonstração do Lucro Real, a apuração
de R$ (-) 625.526.049,40 de Lucro Real, em cujo cômputo foram incluídos, linha 07.
Lucros Disponibilizados no Exterior de R$188.959.854,65.
(...)
A legislação citada que se transcreveu estabelece que o imposto pago no exterior pode
ser compensado com o imposto (e se sobrar, também com a CSLL) devidos no Brasil,
referentes aos lucros da filial no exterior.
Para tanto, soma-se ao lucro apurado no Brasil pela matriz, o lucro da filial, apuram-se
o IRPJ e a CSLL adicionais devidos (resultantes do lucro no exterior adicionado) e se
compensam estes valores até o limite do valor do imposto pago no exterior; se o valor
pago no exterior foi maior que o IRPJ e CSLL apurados, o saldo que sobrou deve ser
registrado na parte B do LALUR para ser utilizado em anos seguintes.
(...)
A IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina, neste caso, que o imposto
recolhido de R$14.294.329,50 seja registrado na parte B do LALUR, para ser
aproveitado na compensação em ano(s) subsequente(s), em que a empresa apure lucro.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

(...)
Acórdão no 1201-001.565:
Trata o processo da Declaração de Compensação (...) em que o contribuinte requer o
crédito de R$58.371.088,05 de Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
IRPJ (SN IRPJ) apurado em 31/12/2008, para compensação de débitos; a origem do
crédito são IR pago no exterior e IRPJ retido na fonte códs. 3251, 6147, 6190, 1708,
6800, 5273.
(...)
Verifica-se, que o contribuinte, compensou R$4.483.509,49 de CSLL com imposto pago
no exterior, pág. 676 (670) linha 69 da Ficha 17 Cálculo da CSLL; e compensou
R$23.042.499,19 de IR pago no exterior, compensados na Ficha 12A Cálculo do IR sobre
o Lucro real, linha 13, pág. 947 (941) e que compuseram a apuração do Saldo Negativo
de IRPJ que reivindicou nas PER DComp:
b. porém, conforme Ficha 09 A Demonstração do Lucro real, págs. 668/669 (662/663),
apurou R$ 0,00 de lucro real, portanto R$ 0,00 de IRPJ devido assim, não estava
autorizada a compensar IRPJ pago no exterior, pois este só poderia ser aproveitado na
compensação de IRPJ apurado no Brasil sobre os respectivos lucros de cada controlada
no exterior, sem previsão para compor SN a ser utilizado na compensação de outros
tributos;
(...)
Verifica-se que a Recorrente apurou lucro real zero, sendo que tinha adicionado
R$386.089.647,89 de lucros recebidos do exterior; assim, excluídos estes, verifica-se que
o lucro real antes da adição era prejuízo fiscal no mesmo valor; e somados os lucros do
exterior revisados, individualmente, por cada controlada, mesmo assim apura-se prejuízo
fiscal.
A IN SRF no 213, de 2002 determina que, o valor compensável é apurada pela diferença
entre o que é devido de IRPJ depois da adição e antes da adição neste caso, ambos
resultam que não há IRPJ devido.
Por isso, nenhum imposto pago no exterior poderá ser compensado como a empresa não
apura IRPJ a pagar, não há o que compensar.
Por outro lado, a IN SRF no 215, de 2002, nos §§ 15, 17 e 17 do art. 4o, autoriza que o
valor do tributo pago sobre os lucros no exterior, oferecidos à tributação no Brasil, mas
que não possam ser compensados no respectivo ano-calendário, porque a pessoa
jurídica no Brasil não apurou lucro real positivo, podem ser compensados com o que for
devido nos anos-calendário subsequentes, e serão calculados pela alíquota de quinze por
cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional (AIR), ou pela
alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
No caso, conforme a tabela supra, os valores compensáveis nos anos-calendário
seguintes são:
(...)
Pois bem, pelo simples cotejo entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas é
possível verificar que a legislação tributária foi interpretada de forma divergente.
De fato, enquanto no acórdão recorrido (pela a interpretação que lhe deu a autoridade
que negou seguimento aos embargos) entendeu-se que a parcela do imposto pago no
exterior, não compensada no período em razão do limite legal, não poderá ser
compensada em períodos subsequentes, nos paradigmas entendeu-se que, sim, a parcela
que exceder o limite legal poderá ser compensada em períodos subsequentes.
Demonstrada, portanto, a divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e
os acórdãos paradigmas.

Cientificada do despacho prévio de admissibilidade (fls. 1.565), a PGFN não
ofereceu contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E apesar da parte recorrida não questionar a sua admissibilidade, entendo que o
Apelo não deve ser conhecido.
Com efeito, do acórdão recorrido extrai-se que:
(...)
Passo ao segundo ponto a ser verificado e que trata da observância do limite previsto no
artigo 395, do RIR/1999 (Lei no 9.249/1995, art. 26 e Lei no 9.430/1996, art. 15),
ressaltando, desde já, que o mesmo não foi suscitado na acusação (posto que o
indeferimento parcial deu-se por não comprovação das remessas sob o código 0481),
mas, somente na decisão de 1a Instância; de toda forma, por se tratar de norma legal
plenamente vigente e de compulsório cumprimento, passo à sua análise.
Dispõe o dispositivo citado:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital (...)
§ 8 o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real
da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida Provisória n o 1.807-2,
de 25 de março de 1999, art. 9o).
§ 9 o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória n o 1.807-2, de 1999, art. 9 o,
parágrafo único).
Para regulamentar operacionalmente referido artigo, baixou-se a IN (SRF) no 213/2002,
vigente à época dos fatos aqui narrados e que disciplina:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e ganhos
de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial
adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por controlada,
coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer
benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I – do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu inciso
I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a
inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal, a
partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de quinze
por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou pela
alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá ser
baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
Assim, o cálculo do limite referido deve ser feito a partir da equação:
a) imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada, bem assim aos rendimentos e ganhos de capital, que foram
computados na determinação do lucro real;
b) imposto sobre a renda e CSLL devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos
lucros auferidos no exterior.
c) o imposto, passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado na letra
“a” anterior, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com
e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior e referidos na letra “b”
(...)
Veja-se passo a passo, a construção gramatical do dispositivo, focando no ponto central
que interessa na discussão:
1. a pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior;
2. sobre os lucros;
3. computados no lucro real;
4. até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros.
Repise-se, não se impõe que o limite deva ser calculado a partir do “lucro real após
compensação de prejuízos”, até porque, como disciplina a IN no 213/2002, artigo 14, §§
15 a 20, mesmo em caso de não apuração de lucro real positivo pela pessoa jurídica
ou apuração em montante inferior ao total dos lucros nele computados, esta
poderá compensar o tributo em períodos subseqüentes, mediante controle no
LALUR:
(...)
Desse modo, a partir dos dados presentes nos autos e na DIPJ e consoante a melhor
interpretação da matéria, é possível construir, no caso concreto, o seguinte quadro, a
partir da fórmula antes referida e novamente estampada para melhor fixação:
a) imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada, bem assim aos rendimentos e ganhos de capital, que foram
computados na determinação do lucro real:
R$ 55.823.036,93 + R$ 44.071.192,87 = R$ 99.894.229,80
b) imposto sobre a renda e CSLL devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos
lucros auferidos no exterior.
b.1) antes (IRPJ):
R$ 3.232.866.349,93 (15%) = R$ 484.929.952,48
adicional (R$ 3.232.866.349,93R$
240.000,00) x 10% = R$ 323.262.635,99
Total IRPJ sem inclusão dos lucros no exterior = R$ 808.192.588,47
b.2) após:
R$ 3.625.686.872,97 (15%) = R$ 543.853.030,94
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

adicional (R$ 3.625.686.872,97-R$ 240.000,00) x 10% = R$ 362.544.687,29
Total IRPJ com inclusão dos lucros no exterior = R$ 906.397.718,23
c) o imposto, passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado na letra
“a” anterior, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com
e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior e referidos na letra “b”.
Assim:
letra "a" = R$ 99.894.229,80
diferença letra "b" = R$ 906.397.718,23 R$
808.192.588,47 =
= R$ 98.205.129,76
Deste modo, considerando o efetivo recolhimento (em regime de fonte) dos valores
relativos ao imposto incidente sobre os lucros no exterior e tendo em conta a apuração
do limite passível de aproveitamento, tudo conforme acima descrito, de se reconhecer
parcialmente o pedido do contribuinte, observado o montante já deferido pelo DD, a
saber:

Por todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário e reconhecer o direito creditório de R$ 54.133.936,89,
homologando as compensações até o limite do referido direito creditório ora
reconhecido.

Como se vê, o valor indeferido pelo Colegiado a quo, de R$ 1.727.247,21, diz
respeito ao montante de imposto que, ainda que comprovado que de fato foi recolhido no
exterior, não pôde ser compensado em razão da limitação prevista no artigo 395 do RIR/99.
Daí a ressalva no voto de que este montante trata-se de valor não confirmado. Valor não
confirmado por que? Ora, porque não foi considerado hábil para ser utilizado como crédito
passível de compensação nesse processo administrativo específico.
Tecnicamente, portanto, não se pode considerar que a possibilidade de utilização
futura desse crédito remanescente constituiria matéria integrante da presente lide, afinal esta,
repita-se, se limitou-se exclusivamente à análise da compensação propriamente dita.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

Considerando, então, que não se discute, neste contencioso, o reconhecimento ou
não do direito da contribuinte quanto ao crédito excedente (ou não aproveitado), o conhecimento
recursal resta prejudicado ante a não caracterização do alegado dissídio.
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de negar
conhecimento ao recurso especial da Contribuinte.
O recurso especial interposto pela Contribuinte teve seguimento sob o pressuposto
de que o Colegiado a quo negou a possibilidade de aproveitamento, em períodos subsequentes,
de excedente de imposto pago sobre lucros auferidos no exterior, no valor de R$ 1.716.591,67.
Em análise de direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário 2009, o Colegiado a quo decidiu que, apesar de confirmado o recolhimento de
imposto sobre lucros auferidos no exterior no montante de R$ 99.894.229,80, seu
aproveitamento deveria observar o limite de R$ 98.205.129,76, e assim indeferiu o
aproveitamento da parcela de R$ 1.727.247,21 no período sob análise, aí computada a parcela
não comprovada de R$ 10.655,54.
Como a Contribuinte opôs embargos a esta decisão, compreendeu-se
prequestionada a matéria nos seguintes termos expressos no exame de admissibilidade:
O sujeito passivo opôs embargos de declaração com vistas a que fosse saneada
omissão/contradição no acórdão de modo a que ficasse claro que o valor de R$
1.716.591,67 (incluído no acima referido montante de R$ 1.727.247,21), embora
indeferido ou não confirmado para compensação no próprio ano, poderia ser
aproveitado em períodos subsequentes, nos termos do art. 30, §§ 13 a 15, da Instrução
Normativa RFB 1.520/2014.
Ao realizar o exame de admissibilidade dos embargos, a Presidência da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara negou-lhe seguimento sob a justificativa de que não foi
demonstrada a existência de omissão/contradição no acórdão, pois "não faz sentido
querer aproveitar o citado valor quando o acórdão expressamente consignou que este
montante não foi reconhecido".
Isso posto, claro está que a matéria objeto da divergência interpretativa foi
prequestionada, uma vez que, conforme esclarecido pela autoridade que indeferiu os
embargos declaratórios, a Turma decidiu que o valor de R$ 1.716.591,67 não pode ser
aproveitado em períodos subsequentes. (destaques do original)
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

Sob esta premissa, afirmou-se demonstrado o dissídio jurisprudencial em face dos
paradigmas no 1201-002.351 e 1201-001.565, que declararam a existência de previsão normativa
de aproveitamento, em períodos subsequentes, de tributo pago sobre lucros no exterior que não
fossem passíveis de dedução no respectivo ano-calendário.
No presente caso, a Contribuinte aproveitou, na apuração do saldo negativo do
ano-calendário 2009, o montante total de imposto retido na remessa de juros à filial situada em
Cayman, no valor de R$ 99.932.376,97, e alegou que tais receitas foram integralmente
computados no resultado da companhia estrangeira, este apenas parcialmente oferecido à
tributação no Brasil em razão do aproveitamento de prejuízos anteriores, acumulados pela
empresa estrangeira. A autoridade fiscal validou, originalmente, R$ 44.071.192,87 do tributo
alegadamente pago. O voto condutor do acórdão recorrido analisou os dois fundamentos
identificados para não reconhecimento da integralidade do direito creditório e concluiu: i) que da
parcela de retenções não comprovadas de R$ 55.861.184,10, a Contribuinte logrou comprovar
em recurso voluntário o montante de R$ 55.823.036,93; e ii) o limite para aproveitamento do
tributo pago no exterior deveria ser elevado de R$ 68.743.591,53 para R$ 98.205.129,76. Assim,
embora confirmado tributo pago sobre lucro auferido no exterior no valor de R$ 99.894.229,80,
somente a parcela de R$ 98.205.129,76 foi admitida no cômputo do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2009.
Em embargos de declaração, a Contribuinte arguiu que:
Da contradição e omissão quanto ao aproveitamento do crédito do tributo
confirmado
Considerando os pontos acima de que o crédito confirmado deveria ser de R$
99.921.721,43, passemos a enfrentar outro ponto que restou contraditório e também
omisso na decisão.
Contraditório porque foi confirmada a existência do tributo pago passível de
recuperação no montante de R$ 99.894.229,80 (R$ 99.921.721,43, com o acolhimento
do primeiro tópico destes embargos de declaração), e por conseguinte a conclusão do
voto não poderia ser no sentido de que não foi confirmado R$ 1.727.247,21 (ou R$
1.699.755,58, com o acolhimento do primeiro tópico destes embargos de declaração).
Ora, ao reconhecer o direito creditório de R$ 99.894.229,80 (R$ 99.921.721,43, com o
acolhimento do primeiro tópico destes embargos de declaração), o valor não
confirmado deveria ser de R$ 10.655,54 [correspondente ao montante pedido
inicialmente R$ 99.932.376,97 menos o que não foi comprovado de (R$ 32,85 + R$
10.622,69)]. Este é o valor de IR, de fato, não comprovado.
Não estamos querendo dizer com isso que a decisão autorizou que este valor
confirmado de R$ 1.716.591,67 (=R$ 99.921.721,43 menos R$ 98.902.129,76) deve ser
adicionado ao crédito passível de utilização de R$ 54.133.936,89, dado que essa Turma
entendeu pela limitação de R$ 98.205.129,76.
Entendemos, pois, que ao consignar na decisão que o valor de R$ 1.727.247,21 seria
indeferido, estar-se-ia referindo apenas à sua utilização para compensação com outros
tributos e contribuições federais (via composição de saldo negativo de IRPJ). Aqui que
reside primordialmente a necessidade de se esclarecer essa aparente contradição.
Em verdade, esse IR de R$ 1.716.591,67 pode, e deve, ser aproveitado pela
Embargante, nos termos do artigo 30, parágrafo 14 e seguintes da Instrução Normativa
RFB 1.520/2014.
E aqui passamos ao trecho em que entendemos existir uma omissão.
Isso porque, ao tratar sobre o limite passível de aproveitamento do IR do exterior, a
Turma não se manifestou sobre o direito da Embargante de aproveitar essa diferença na
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

Parte B do LALUR, conforme disposição artigo 30, parágrafo 14 e seguintes da
Instrução Normativa RFB 1.520/2014, que assim dispõe:
(...)
Pugnamos, portanto, pela apreciação dos pontos acima, com vistas ao reconhecimento
expresso do direito da Embargante de apropriar na Parte B do Lalur, nos termos da IN
RFB 1.520/14, o IR do exterior reconhecido pelo CARF, no montante de R$
1.716.591,67. (destaques do original)
A pretensão da Contribuinte, assim, era que fosse reconhecido direito creditório
de R$ 99.894.229,80, restando não confirmada apenas a parcela de R$ 10.655,54, ainda que a
decisão não autorizasse a adição do valor de R$ 1.716.591,67 ao crédito passível de utilização
em compensação. No suposto de que o acórdão embargado apenas indeferiu a utilização da
parcela de R$ 1.727.247,21 na utilização para compensação com outros tributos e contribuições
federais (via composição de saldo negativo de IRPJ), a Contribuinte demandou esclarecimento
se tal valor poderia ser aproveitado nos termos do art. 30, §14 e seguintes, da Instrução
Normativa RFB no 1.520/2014, ou seja, via aproveitamento na parte B do LALUR.
Ocorre que a resposta dos embargos, diversamente do que se deduziu no exame de
admissibilidade, não foi no sentido de que o valor de R$ 1.716.591,67 não pode ser aproveitado
em períodos subsequentes. Como se vê na íntegra dos argumentos deduzidos para rejeitar os
embargos, para além de reafirmado o não reconhecimento da parcela de R$ 1.716.591,67,
demonstrou-se que o voto condutor do acórdão embargado trazia expressa abordagem da
possibilidade de controle no LALUR dos valores não aproveitados porque não apurado imposto
devido no Brasil suficiente para tanto:
Por fim, em relação à segunda suposta omissão, decorrente da falta de manifestação
acerca da possibilidade de aproveitamento do montante de R$ 1.716.591,67 na Parte B
do LALUR, melhor sorte não assiste à Embargante.
Com efeito, não faz sentido querer aproveitar o citado valor quando o acórdão
expressamente consignou que este montante não foi reconhecido.
Ademais, verifica-se que o voto condutor, depois de apresentar detidamente todos os
cálculos relativos ao IR a ser considerado, assim se manifestou, inclusive quanto à
possibilidade de controle dos montantes no LALUR:
Em claro dizer, para poder se utilizar do imposto pago sobre lucros obtidos no
exterior, estes devem estar computados no lucro real (art. 395, do RIR/1999),
para depois serem confrontados com o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre referidos lucros (art. 395, do RIR/1999).
Veja-se passo a passo, a construção gramatical do dispositivo, focando no ponto
central que interessa na discussão:
1. a pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior;
2. sobre os lucros;
3. computados no lucro real;
4. até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros.
Repise-se, não se impõe que o limite deva ser calculado a partir do “lucro real
após compensação de prejuízos”, até porque, como disciplina a IN no 213/2002,
artigo 14, §§ 15 a 20, mesmo em caso de não apuração de lucro real positivo
pela pessoa jurídica ou apuração em montante inferior ao total dos lucros
nele computados, esta poderá compensar o tributo em períodos
subseqüentes, mediante controle no LALUR:
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

(...)
Por tudo o que se discorreu, não vejo como o lucro e o imposto relativos a
operações no exterior possam sofrer influência de prejuízos pretéritos e
acumulados pela pessoa jurídica relativamente a operações de caráter interno,
mais ainda quando, como no caso concreto, o tributo devido pelo resultado em
terras alienígenas sofreu tributação de fonte e o lucro foi oferecido à tributação
integralmente. (linha 06, Ficha 09B, da DIPJ):
(...)
Em outro exprimir, os lucros assim obtidos foram ofertados à tributação de
forma plena, sem qualquer exclusão ou compensação, e sobre eles (lucros) o
recorrente recolheu o imposto de fonte correspondente que, como visto antes,
está comprovado (com pequenos ajustes).
Portanto, em que pese o entendimento da Autoridade Fiscal que analisou o
pedido de compensação do imposto pago no exterior com o devido no Brasil e a
linha adotada pela decisão recorrida, não consigo enxergar como possa um
tributo pago integralmente e cujos rendimentos foram oferecidos também
integralmente à tributação, sofrer uma restrição imposta por prejuízos de
períodos passados e para os quais não contribuíram, até porque, como
expressamente disposto na legislação, “É vedada a compensação de prejuízos de
filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, com os lucros auferidos
pela pessoa jurídica no Brasil”. (IN 213/2002, art. 4o).
Destaque-se, ainda, que o ora reclamado artigo 30 da IN no 1.520/2014 também foi
objeto de expressa análise pelo voto condutor:
Acrescente-se que o próprio Órgão Tributário, no caso a RFB, expressamente
reconheceu que o cálculo do valor do tributo pago no exterior passível de
dedução deve ser efetuado antes da compensação de prejuízo fiscal acumulado
no Brasil relativo a anos-calendário anteriores, conforme literal dissertação da IN
no 1.520/2014, artigo 30, §§ 8o a 11, verbis:
(...)
Desse modo, a partir dos dados presentes nos autos e na DIPJ e consoante a
melhor interpretação da matéria, é possível construir, no caso concreto, o
seguinte quadro, a partir da fórmula antes referida e novamente estampada para
melhor fixação:
a) imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada, bem assim aos rendimentos e ganhos de capital, que
foram computados na determinação do lucro real:
R$ 55.823.036,93 + R$ 44.071.192,87 = R$ 99.894.229,80
b) imposto sobre a renda e CSLL devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros auferidos no exterior.
b.1) antes (IRPJ):
R$
3.232.866.349,93
(15%)
=
R$
484.929.952,48
adicional
(R$
3.232.866.349,93 - R$ 240.000,00) x 10% = R$ 323.262.635,99
Total IRPJ sem inclusão dos lucros no exterior = R$ 808.192.588,47
b.2) após:
R$
3.625.686.872,97
(15%)
=
R$
543.853.030,94
adicional
(R$
3.625.686.872,97 - R$ 240.000,00) x 10% = R$ 362.544.687,29
Total IRPJ com inclusão dos lucros no exterior = R$ 906.397.718,23
c) o imposto, passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado
na letra “a” anterior, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos no exterior e referidos na letra “b”.
Assim:
letra "a" = R$ 99.894.229,80
diferença letra "b" = R$ 906.397.718,23 - R$ 808.192.588,47 =
= R$ 98.205.129,76
Deste modo, considerando o efetivo recolhimento (em regime de fonte) dos
valores relativos ao imposto incidente sobre os lucros no exterior e tendo em
conta a apuração do limite passível de aproveitamento, tudo conforme acima
descrito, de se reconhecer parcialmente o pedido do contribuinte, observado o
montante já deferido pelo DD, a saber:
[...]
De se notar, do quadro-resumo acima, que o valor de R$ 1.727.247,21 foi indeferido
(não confirmado), razão pela qual descabe qualquer alegação de omissão por falta de
manifestação quanto à possibilidade de seu aproveitamento no LALUR.
Nestes termos, a rejeição dos embargos se deu porque descabida seria a alegação
de omissão acerca da possibilidade de aproveitamento do valor indeferido no LALUR, e não a
possibilidade dessa utilização futura.
De toda a sorte, consoante esta Conselheira tem se manifestado acerca da
aplicação subsidiária do art. 1025 do CPC ao processo administrativo fiscal1, a rejeição de
embargos não se presta a constituir decisão negativa do direito que o sujeito passivo pretendia
ver apreciado pelo Colegiado embargado. A negativa de apreciação do ponto omitido significa,
apenas, que ao Colegiado não caberia apreciar a questão arguída.
Mas, ainda que se entenda que o Colegiado a quo negou a apreciação de
possibilidade de aproveitamento do valor indeferido no LALUR, ainda assim o dissídio
jurisprudencial suscitado pela Contribuinte não se estabeleceria, porque os paradigmas indicados
também não decidiram a questão na forma pretendida.
O paradigma no 1201-002.351, à semelhança do presente caso, apenas nega
provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo que pretendeu o aproveitamento de imposto
pago sobre lucros no exterior acima do limite em questão:
8. Portanto, mesmo incluído o lucro da filial, ainda se apurou prejuízo fiscal na matriz
no Brasil. Portanto, não resultaram IRPJ nem CSLL devidos, no ano-calendário 2008,
relativos ao lucro da filial no exterior; como não se apurou IRPJ, nem CSLL, não há
possibilidade de aproveitar o imposto pago no exterior no ano 2008.
9. A IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina, neste caso, que o imposto
recolhido de R$14.294.329,50 seja registrado na parte B do LALUR, para ser
aproveitado na compensação em ano(s) subsequente(s), em que a empresa apure lucro.
10. Não há autorização na legislação para que o imposto pago no exterior seja utilizado
para compensar outros débitos que não o IRPJ e a CSLL devidos sobre os
correspondentes lucros do exterior.
11. Por isso, estão corretos tanto o Despacho Decisório como o Acórdão DRJ/RJO.
Voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário.
Para constituir decisão divergente na forma pretendida pela Contribuinte, o outro
Colegiado do CARF deveria ter dado provimento parcial ao recurso voluntário para negar o

1 Neste sentido o voto proferido no Acórdão no 9101-005.848.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

aproveitamento do imposto pago na composição do saldo negativo sob análise, mas admitir seu
controle no LALUR para aproveitamento futuro. Como a discussão, naquele caso, se limitava à
existência, ou não, do saldo negativo apontado em PER/DCOMP, a impossibilidade de
aproveitamento daquelas antecipações resultou na negativa de provimento ao recurso voluntário.
Já nestes autos, a possibilidade de aproveitamento parcial resultou no provimento parcial do
recurso voluntário. Logo, as decisões são convergentes.
O segundo paradigma, no 1201-001.565, por sua vez, teve em conta
complexidades que demandaram exame mais detalhado do destino a ser dado ao tributo pago
sobre lucros auferidos no exterior. Mas isto porque houve erro na apuração fiscal, que validou a
dedução de tais valores apesar da inexistência de tributo apurado pela requerente no Brasil. O
voto condutor do paradigma, assim, se estende em demonstrar o que foi indevidamente
reconhecido e, em consequência, os menores valores que poderiam ser controlados no LALUR.
Veja-se:
104. A correta apuração resulta em SN IRPJ de 31/12/2008, no valor de R$(-)
35.328.588,86 (confirmando a conclusão da DRJ) e de SN CSLL no valor de R$(-)
1.045.988,76.
105. O DD reconheceu R$(-) 41.381.233,19 de crédito de SN IRPJ, portanto R$
6.052.644,33 a maior do que o contribuinte teria direito.
106. Verifica-se que os impostos recolhidos no exterior não podem ser utilizados na
compensação do IRPJ no ano-calendário 2008; e tampouco para compensar a CSLL
deste ano, confirmando a conclusão da DRJ.
107. Apuraram-se, repita-se, valores de impostos no exterior a serem registrado na
parte B do LALUR, para compensação nos anos-calendário seguintes, totalizaram
R$19.209.545,79:
a. EMBRAER AIRCRAFT HOLDING - EAH - R$ 1.651.803,11
b. EMBRAER AVIATION EUROPE – EAE - R$ 14.781.494,43
c. EMBRAER SPAIN HOLDING – ESH - R$ 2.776.248,25.
108. Porém o contribuinte consumiu R$27.526.008,68 nas compensações indevida, e o
DD reconheceu R$17.917.044,48, para compensações do IRPJ (R$13.433.534,79) e da
CSLL (R$4.483.509,69), o que reduz os valores a serem registrados na parte B do
LALUR, para:
a. EMBRAER AIRCRAFT HOLDING - EAH: R$(1.651.803,11 (-) 359.301,80)=
1.292.501,31
b.
EMBRAER
AVIATION
EUROPE
-
EAE:
R$(14.781.494,43
(-)
14.781.494,43)=0,00, porque o valor devido é maior que o recolhido, conforme tabela
do parágrafo 93 deste voto;
c. EMBRAER SPAIN HOLDING - ESH: R$(2.776.248,25 (-) 2.776.248,25)=0,00,
porque o valor devido é maior que o recolhido, conforme tabela do parágrafo 93 deste
voto.
Voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário.
Note-se que neste segundo paradigma o recurso voluntário foi provido
parcialmente, mas isto porque a autoridade julgadora de 1a instância havia constatado o
aproveitamento indevido, pela autoridade fiscal, do tributo pago no exterior, e reduzido o direito
creditório reconhecido ao sujeito passivo no despacho decisório. Assim, o outro Colegiado do
CARF deu provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o saldo negativo
reconhecido no despacho decisório e, em consequência, demonstrou o imposto pago no exterior
não aproveitado naquele ano calendário.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

Ressalvadas estas peculiaridades, tal paradigma também é convergente com o
recorrido porque se limita a determinar o imposto pago no exterior passível de reconhecimento
na formação do saldo negativo do período e indicar que para o excedente a legislação prevê o
controle na parte “B” do LALUR.
Assim, corrigida a premissa de que o acórdão recorrido teria afirmado que o valor
de R$ 1.716.591,67 não pode ser aproveitado em períodos subsequentes, e restando evidenciada
a decisão, apenas, de que a parcela de R$ 1.727.247,21 não foi confirmada na composição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, assim como a expressa argumentação, no voto
condutor do acórdão recorrido, de que mesmo em caso de não apuração de lucro real positivo
pela pessoa jurídica ou apuração em montante inferior ao total dos lucros nele computados, esta
poderá compensar o tributo em períodos subseqüentes, mediante controle no LALUR, impõe-se
concluir que não há divergência jurisprudencial demonstrada em face dos paradigmas indicados
pela Contribuinte.
A inexistência de divergência jurisprudencial fica mais clara quando se vê o
debate de mérito que a Contribuinte pretende empreender com seu recurso especial:
Ao contrário do que restou consignado dos esclarecimentos conferidos pelo despacho
em apreço, o direito ao aproveitamento do crédito remanescente em exercícios futuros
não pode ser amesquinhado ao caso vertente, na medida em que sua rejeição teria
ocorrido pelo simples fato de ter sido considerado excedente ao limite estabelecido pela
legislação.
O direito ao aproveitamento de referido montante para composição do saldo negativo de
IRPJ está disposto no art. 26 da Lei 9.249/95, que prevê que o limite para fins de
aproveitamento do imposto de renda pago no exterior corresponde ao imposto e
adicional (15% + 10%) incidente sobre os referidos lucros:
[...]
E mesmo que a C. Câmara a quo tenha entendido que referido limite teria sido
ultrapassado, o IR de R$ 1.716.591,67 ainda pode e deve ser aproveitado pela
Recorrente, nos termos do artigo 14, §15 e 16 da Instrução Normativa RFB no 213/2002
e artigo 30, §14 e seguintes da Instrução Normativa RFB no 1.520/2014, que estabelece
o direito de aproveitamento dessa diferença em períodos subsequentes mediante
controle na Parte B do LALUR:
[...]
Observe-se, inclusive, que mesmo o acórdão recorrido reconhece a existência de
referido direito, o que se depreende do trecho reproduzido a seguir:
Repise-se, não se impõe que o limite deva ser calculado a partir do “lucro real
após compensação de prejuízos”, até porque, como disciplina a IN no 213/2002,
artigo 14, §§15 a 20, mesmo em caso de não apuração de lucro real positivo
pela pessoa jurídica ou apuração em montante inferior ao total dos lucros
nele computados, esta poderá compensar o tributo em períodos
subsequentes, mediante controle no LALUR: (destaques nossos)
Em que pese ressaltar referido comando, o próprio despacho de admissibilidade dos
embargos de declaração estabeleceu que o valor de R$ 1.727.247,21 foi indeferido (não
confirmado), razão pela qual descabe qualquer alegação de omissão por falta de
manifestação quanto à possibilidade de seu aproveitamento no LALUR.
Ao classificar como valor não confirmado e indeferido o saldo do tributo pago no
exterior que excedeu o valor passível de dedução, sem ressaltar a possibilidade de ser
aproveitado em exercícios subsequentes mediante o controle na parte B do Lalur,
incorreu em flagrante ilegalidade.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.237 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904145/2013-61

E ao entender dessa forma, o v. acórdão divergiu da interpretação conferida por este E.
CARF em outras oportunidades, conforme dissídio jurisprudencial que será
demonstrado a seguir.
[...]
Por todos os motivos aqui expostos e pela clara demonstração da divergência da
interpretação legal em escopo, não há dúvidas de que, a despeito de bem reconhecer o
direito da Recorrente em quase que sua integralidade, o v. acórdão merece reparo
apenas quanto à abordagem conferida quanto ao valor que considerou como excedente
para aproveitamento nos termos do art. 26 da Lei 9.249/95 do art. 395 do RIR/99 para
aquele exercício.
Como visto, não caberia classificar referido excedente como não confirmado ou
indeferido de modo a impossibilitar sua utilização, como se tratasse de crédito sem
lastro e que não pudesse mais ser utilizado em qualquer hipótese.
Uma vez confirmada sua existência pelo próprio v. acórdão recorrido, era mister o
reconhecimento do direito da Recorrente ao aproveitamento de tal excedente nos
períodos subsequentes, desde que atendidos, novamente, os limites estabelecidos pela
legislação e o devido controle na Parte B do Lalur.
Portanto, pela apreciação dos pontos acima, com vistas a alinhar plenamente a solução
da presente lide à interpretação legal conferida por este E. CARF em diversas
oportunidades, é que se pleiteia a reforma parcial do v. acórdão.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido para
reformar parcialmente o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se expressamente o direito
da Recorrente de apropriar na Parte B do Lalur, nos termos da IN RFB 1.520/14, o IR
do exterior reconhecido pela C. Câmara a quo no montante de R$ 1.716.591,67.
[...] (destaques do original)
Como visto, nenhum dos paradigmas reconheceu expressamente o direito de o
sujeito passivo apropriar na Parte B do Lalur o imposto de renda pago sobre lucros auferidos no
exterior não passíveis de dedução no ano-calendário em que oferecidos à tributação tais lucros
em razão da limitação imposta pelo imposto devido no período. Há, em ambos julgados, apenas
indicação de que o excedente é passível de tal controle, circunscrevendo-se a decisão – ou seja, o
provimento ou não do recurso voluntário - à determinação do saldo negativo utilizado em
compensado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1585
DF CARF MF
Original